Tribunal: TJPA
Processo: 0818567-11.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818567-11.2025.8.14.0000

PACIENTE: PHILIPPE MARTINS BARROS

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Fundamentação idônea. Reiteração delitiva e risco à ordem pública. Presença dos requisitos do art. 312 do cpp. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, apontando como coator o juízo que manteve a prisão preventiva após sentença de pronúncia.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, notadamente quanto à necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública, em contexto de homicídio qualificado supostamente praticado com divisão de tarefas, vinculação a organização criminosa e reincidência do paciente.

III. Razões de decidir

3. Prisão preventiva mantida com base em fundamentos concretos, incluindo gravidade do crime praticado em local público e com premeditação, indícios suficientes de autoria e periculosidade do paciente.

4. Existência de condenações anteriores por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e receptação, sendo o paciente reincidente e em cumprimento de pena à época dos fatos.

5. Imputação de participação ativa na dinâmica do crime, com conduta funcionalmente necessária à execução do delito (monitoramento da vítima).

6. Alegações defensivas (fragilidade das provas e negativa de vínculo com corréus) demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7. Reiteração da custódia preventiva por decisão fundamentada em junho de 2025 afasta alegação de ausência de contemporaneidade.

8. Condições pessoais favoráveis não afastam a medida extrema, diante do risco de reiteração e da insuficiência de cautelares diversas, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção da prisão preventiva após a sentença de pronúncia é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, risco de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares diversas. 2. A análise de provas e argumentos relacionados à autoria e ao mérito da acusação deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, sendo incabível sua valoração no habeas corpus.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 319; CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de

PHILIPPE MARTINS BARROS, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA, nos autos da ação penal nº 0800510-61.2024.8.14.0005.

Consta da impetração que o paciente teve
mantida sua prisão preventiva ao final da sentença de pronúncia
, em razão da suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, inciso IV do CPB.

Alega, o impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, sustentando a ausência de indícios concretos de autoria, a
inexistência de contemporaneidade
do
periculum libertatis
e a
suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Afirma ainda que os corréus negaram qualquer vínculo com o paciente e que os vídeos dos autos comprovariam a fragilidade da narrativa acusatória quanto à suposta atuação do paciente como "olheiro".

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
revogada a prisão preventiva do paciente
, com a possibilidade de
substituição por medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer sua intimação para fim de realizar a
sustentação oral
do
writ.

A
liminar foi indeferida

ante a ausência dos requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que o Ministério Público denunciou o paciente juntamente com LUCAS DE LIMA RODRIGUES e MICHEL TIMÓTEO DE ALMEIDA pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal), ocorrido em 09/01/2024, por volta das 19h40, no bar "Drinks Club Show", à Rodovia Magalhães Barata, bairro Liberdade, nesta cidade de Altamira.

Segundo a denúncia, os acusados, em união de desígnios e com dolo de matar, ceifaram a vida da vítima Sofia Oliveira (civilmente registrada como Fabrício de Oliveira Almeida Júnior). Conforme apurado, o paciente PHILIPPE MARTINS BARROS foi responsável por monitorar a vítima e repassar informações aos corréus MICHEL TIMÓTEO DE ALMEIDA (piloto da motocicleta) e LUCAS DE LIMA RODRIGUES (executor dos disparos fatais).

A denúncia foi oferecida em 06/08/2024 e recebida em 08/08/2024. O paciente foi preso preventivamente e permanece custodiado desde então.

Realizada audiência de instrução e julgamento em 04/12/2024, foram ouvidas as testemunhas Pedro Filipe Dias da Silva, Norma Lúcia Martins, Eliete Ferreira dos Santos, Marcos André Timóteo de Almeida, André Tormes Santos, Gerlene de Sousa Timóteo, Joelson da Silva Azevedo e Maria Paula Alves da Silva, bem como interrogados os três acusados.

Em 24/02/2025, foi proferida sentença de pronúncia, submetendo o paciente juntamente com os corréus a julgamento pelo Tribunal do Júri, com exclusão da qualificadora do motivo torpe, mantendo-se apenas a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito em 28/02/2025, insurgindo-se contra o decote da qualificadora do motivo torpe. O recurso foi recebido em 24/03/2025 e remetido ao E. TJPA em 25/06/2025 para julgamento.

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 08/08/2024 e sucessivamente mantida com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito de homicídio qualificado praticado mediante disparos de arma de fogo em local público com diversas pessoas presentes. As decisões judiciais destacaram a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi organizado e premeditado, a suposta vinculação a organizações criminosas (Comando Classe A - CCA), o histórico criminal do paciente e o risco concreto de reiteração delituosa.

As decisões destacaram que o crime foi praticado de forma súbita e premeditada, com evidente divisão de tarefas entre os acusados, evidenciando extrema periculosidade, organização criminosa e desprezo pela vida humana. O delito foi cometido em local público, expondo outras pessoas ao risco.

A última revisão da prisão preventiva ocorreu em 10/06/2025, quando foi mantida a custódia pelos mesmos fundamentos, considerando-se que as medidas cautelares alternativas se mostram inadequadas diante da complexidade do delito e do risco à ordem pública.

INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS

PHILIPPE MARTINS BARROS: Possui duas condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação, sendo reincidente e ainda cumprindo pena.

FASE DO PROCESSO

O processo encontra-se no E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a exclusão da qualificadora do motivo torpe na decisão de pronúncia.

O paciente permanece custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Vitória do Xingu/PA. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Cinge-se o
writ
ao argumento de que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, eis que a negativa de recorrer em liberdade
padece de fundamentação idônea,
sem quaisquer fatos novos, contemporâneos e concretos a comprovar o risc
o à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Veja-se trecho da sentença de pronúncia, datada de 24.02.2025 (ID 29702803):

“(...) c) Da necessidade de manutenção da prisão preventiva dos acusados

Em atenção ao disposto no art. 413, § 3°, do CPP, entendo que deve ser mantida a prisão preventiva do acusado, para fins de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito e o risco de reiteração delituosa.

Segundo a denúncia e a instrução, os réus são suspeitos da prática do crime de homicídio qualificado, em concurso de pessoas, em que a vítima foi morta mediante diversos de disparo de arma de fogo. Ademais, o crime foi cometido em local com diversas pessoas, as quais também foram expostas ao delito e poderiam ter sido atingidas.

Denota-se, assim, a gravidade em concreto do delito e a periculosidade dos agentes.

Ademais, todos os acusados possuem antecedentes criminais.

O acusado PHILIPPE MARTINS BARROS possui duas condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação, sendo que ainda se encontra em cumprimento de pena. Assim, a princípio, é reincidente.

(...)

Assim, entendo que os acusados devem permanecer presos. (...)”

Em decisão mais recente, datada de 10/06/2025 (ID 145971219), o magistrado
a quo
manteve a custódia preventiva, asseverando:

“(...) Analisando detidamente os autos, entendo que a manutenção da segregação cautelar dos acusados é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando inalterados os fundamentos evocados na decisão de pronúncia que manteve a prisão cautelar dos denunciados. Ademais, inexistem novos elementos que levem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Primeiramente, verifico que estão presentes os pressupostos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. A materialidade do fato resta amplamente demonstrada pelo laudo de perícia de necropsia médico-legal (Id. 133994724), laudo de perícia de local de crime com cadáver (Id. 132938790) e demais elementos probatórios encartados aos autos. Quanto à autoria, há indícios suficientes de que os acusados foram os responsáveis pelo fato delituoso, conforme confissão de MICHEL TIMÓTEO DE ALMEIDA em sede policial, o interrogatório judicial de PHILIPPE MARTINS BARROS que admitiu estar no local dos fatos, e o relatório de extração de conteúdo de mídias (Id. 116951086) que demonstra a vigilância prévia da vítima.

Outrossim, satisfeita a exigência do art. 313, I do Código de Processo Penal, considerando prima facie o crime aqui apurado - homicídio qualificado com pena máxima cominada superior a 4 anos de reclusão. Assim, entendo que os requisitos da prisão preventiva ainda se encontram presentes, principalmente no que concerne à garantia da ordem pública.

Destaco que a gravidade concreta da conduta, em que os denunciados teriam ceifado a vida da vítima Sofia Oliveira mediante disparos de arma de fogo, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme comprovado pelas imagens de câmeras de segurança que filmaram o momento do crime (Id. 112826700).

O crime foi praticado de forma súbita e premeditada, com evidente divisão de tarefas entre os acusados, onde MICHEL TIMÓTEO DE ALMEIDA pilotava a motocicleta, LUCAS DE LIMA RODRIGUES seria o executor dos disparos e PHILIPPE MARTINS BARROS seria responsável por monitorar a vítima, evidenciando extrema periculosidade, organização criminosa e desprezo pela vida humana. O delito foi cometido em local público com diversas pessoas presentes, que também foram expostas ao risco e poderiam ter sido atingidas.

Ademais, consta dos autos que todos os acusados possuem histórico criminal.

Denota-se, assim, que há indícios concretos de que os acusados sejam contumazes na prática delituosa, de modo que a prisão preventiva se faz necessária para fins de evitar a prática de novos crimes, caracterizando o risco efetivo de reiteração delitiva.

(...)

O modus operandi da conduta denota a proporcionalidade e adequação da medida extrema, especialmente considerando que eventuais condições pessoais favoráveis dos acusados não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos que autorizam a decretação da medida extrema. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o histórico criminal dos acusados, que evidenciam elevado grau de periculosidade.

Desta feita, na forma do art. 316 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS DE LIMA RODRIGUES, MICHEL TIMÓTEO DE ALMEIDA e PHILIPPE MARTINS BARROS. (...)”

Da leitura das decisões acima transcritas, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem fundamentos suficientes e/ou requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública.

Conforme destacado nas decisões do juízo de origem, o crime em apuração ostenta alta gravidade concreta, decorrente de sua execução violenta, premeditada e realizada em local público com presença de terceiros, circunstância que revela não apenas o desprezo pela vida humana, mas também acentuada
periculosidade dos agentes envolvidos
, dentre os quais se encontra o ora paciente.

A imputação que lhe é dirigida, como partícipe da empreitada criminosa na condição de
responsável pela vigilância da vítima e pelo repasse de sua localização aos executores
, demonstra a relevância de seu papel na dinâmica delitiva, evidenciando não se tratar de mera conjectura, mas de ato funcionalmente necessário à consumação do crime, segundo narra a peça acusatória e as provas colhidas até o momento, incluindo o relatório de mídias (ID 116951086) e os depoimentos prestados.

A defesa sustenta que os vídeos anexados aos autos enfraqueceriam a tese acusatória, sugerindo que os executores estiveram duas vezes no local antes da consumação do delito. Todavia, este ponto,
por envolver interpretação probatória e juízo de valor sobre o conteúdo das imagens, escapa aos estreitos limites cognitivos do habeas corpus
. Oportuno recordar que o
writ

não comporta dilação probatória
nem permite incursão aprofundada na análise de mérito da imputação penal, reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Ademais, o argumento de que os corréus teriam negado conhecer o paciente também não é bastante para infirmar, por si só, os indícios de autoria. Trata-se, de igual forma, de matéria que será oportunamente apreciada sob o crivo do contraditório, sendo prematuro antecipar juízo de inocência nesta sede.

Outro aspecto que impede a concessão da ordem reside na
reincidência do paciente
, que possui
duas condenações transitadas em julgado pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação
. Registra-se, inclusive, que
ainda se encontrava em cumprimento de pena à época dos fatos, revelando, portanto, histórico de reiteração delitiva
, o que robustamente sustenta o juízo
de periculum libertatis
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULO SIDADE SOCIAL DO AGENTE. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A s instâncias ordinárias fundamentaram a constrição em elementos concretos da presente hipótese, reveladores da especial gravidade da conduta do paciente, que efetuou disparos de arma de fogo contra quatro vítimas, policiais militares, que deram ordem de parada ao veículo conduzido por ele e outro indivíduo, que veio a óbito com a troca de tiros, sendo o ora paciente apontado como líder da organização criminosa "Bonde do Zoológico" ou "Tudo 3"1, o que demonstra a sua periculosidade e o risco ao meio social. Ademais, há o risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado possui vasto histórico de registros criminais, inclusive por delito da mesma natureza, havendo a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Não há falar em ausência de contemporaneidade da medida, pois, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada, em 15/2/2023, por fatos ocorridos em 12/2/2018, acolhendo requerimento do Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, subsidiada em elementos do inquérito policial; não houve flagrante e o decreto foi expedido após o lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. 4. Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do paciente, por si sós, nã o impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente funda mentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circun stâncias eviden ciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 841.043/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Tampouco há que se falar em falta de contemporaneidade da prisão
, eis que
a custódia preventivamente reavaliada pela última vez em junho de 2025. O lapso temporal transcorrido desde a prisão inicial, de pouco mais de um ano, não se revela desarrazoado, especialmente diante da complexidade da causa, do número de réus, da natureza do crime e da fase processual atual – aguardando julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
. A jurisprudência do STJ também tem admitido a mitigação da exigência da contemporaneidade, notadamente quando há risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. HOMICÍDIO. PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. FUGA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade, porquanto a decisão monocrática outrora proferida foi embasada em entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do enunciado 568 de sua Súmula. Ademais, é facultado à parte submeter a controvérsia ao colegiado competente por meio de agravo regimental, não havendo, portanto, nenhuma vulneração do princípio da colegialidade. 2. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 3. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeira instância a gravidade concreta da conduta. O paciente, no dia 21/12/1991, assassinou a tiros de espingardada a sua companheira, IVETE DOS SANTOS GONÇALVES, após chegar embriagado à residência, e iniciar uma discussão. 4. Destacou-se, ainda, o fato de ter se evadido do distrito da culpa, não sendo localizado para responder ao processo, tanto é que foi reconhecida a sua revelia, pois se encontrava em local incerto e não sabido. E, até a data do julgamento da ordem originária, o mandado de prisão ainda não havia sido cumprido. 5. "
A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal."
(STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021.) 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl no RHC n. 198.763/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/01/2026